Tribunal: TJSP
Processo: 1053761-93.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato bancário. Indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita. Determinação de recolhimento do preparo. Não atendimento. Deserção configurada. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso não conhecido.